Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706751-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDOS: MARCO ANTÔNIO DE AZEVEDO PEREIRA, ANA CORREIA DE BRITO AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO PELO CREDOR. DISCUSSÃO ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO PELA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, em virtude de o credor ter informado a satisfação da dívida exequenda, ante o depósito judicial do valor integral do débito. 2. Segundo o art. 995 do CPC, “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial” e ao agravo de instrumento apontado pela ora apelante não foi atribuído efeito suspensivo, de modo que não haveria razão para que o cumprimento permanecesse sobrestado aguardando a solução do referido recurso. Assim, não há qualquer irregularidade na extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, inscrito na OAB/RS no 75.751. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, inscrito na OAB/RS no 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012